Tribunal: TJDFT
Processo: 0718342-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718342-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEDRAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: FABIANA DA SILVA DUARTE DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BEDRAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários no 0703779-69.2022.8.07.0004, não suscitou conflito de competência. O agravante afirma ter ajuizado ação para arbitramento de honorários perante o Primeiro Juizado Especial Cível e Criminal do Gama e que o juízo declinou da competência para o juízo agravado, que não suscitou conflito de competência. Tece considerações sobre a competência do Juizado para análise da ação e colaciona julgados em abono a sua tese. Requer o conhecimento e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão. Preparo devidamente recolhido no ID 36041126 e 36041127. Despacho de ID 36079325 intimando a parte para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, tendo ela se manifestado pela petição de ID 36461662, reiterando o entendimento de que o recurso deve ser conhecido e provido. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Inicialmente, necessário entender que sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Transcrevo a decisão agravada: Esse Juízo não suscitará conflito de competência negativo. Caso a parte queira, poderá se valer da regra do artigo 953, II, do Código de Processo Civil. Para o feito prosseguir nesse Juízo, haverá necessidade de recolhimento das custas iniciais. Concedo um prazo suplementar de 10 (dez) dias para o recolhimento. Com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Com efeito, observa-se que a decisão recorrida somente declarou que não suscitaria conflito de competência e concedeu prazo suplementar para a parte recolher custas. Observa-se que a matéria tratada na decisão não se encontra arrolada no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Além disto, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Dessa forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada que urgência da análise da questão, cuja análise em sede de apelação seria inútil. No caso dos autos não restou demonstrada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. Ressalto que a decisão não trata da incompetência do Juizado, mas somente declara que não suscitará o conflito, o que é um direito do juízo. Ressalto que eventual recurso interposto em face da decisão que declarou a incompetência seria devidamente conhecido e analisado, em atenção ao repetitivo, mas esse não é o caso dos autos. Soma-se, ainda, que as razões do recurso estão completamente dissociadas da decisão. De acordo com o disposto no artigo 1.016 do Código de Processo Civil, o Agravo de Instrumento deverá conter os fundamentos de direito e as razões da invalidação da decisão. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; Ou seja, cabe ao agravante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. Como já esclarecido, a decisão informou que não seria suscitado Conflito de Competência e a parte apresenta recurso afirmando a competência do Juizado e a impossibilidade de declinação de ofício. Assim, verifica-se que os argumentos apresentados pelo agravante se encontram totalmente dissociados da decisão agravada, sendo medida essencial o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO E DE PREJUÍZO ÀS PARTES. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 2. Se o recorrente deixa de confrontar diretamente os fundamentos do pronunciamento judicial resistido e aponta razões dissociadas para a reforma do decisum, as teses alheias à discussão travada não devem ser conhecidas. (...) 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1355675, 07086266320218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. As razões lançadas na peça recursal dissociadas dos fundamentos da decisão combatida configuram vício de inovação recursal, o que enseja o não conhecimento do recurso interposto. O efeito devolutivo horizontal do recurso de apelação consiste na delimitação da extensão da matéria devolvida no recurso ao Tribunal, que deverá ser extraída dos fundamentos jurídicos deduzidos no recurso, não sendo autorizado suscitar em embargos de declaração matéria até então não arguida, por configurar inovação recursal. (Acórdão 1351191, 07191506920198070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A ausência de correlação entre as razões apresentadas no agravo interno e o fundamento da decisão agravante impõe o não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1345142, 07051398520218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se ao recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, em suas razões recursais (art. 1.016, III, CPC) os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida, devendo, para tanto, tecer impugnação específica aos fundamentos do decisum, sob pena de não conhecimento do recurso (...) 3. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1343828, 07075950820218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Necessário, portanto, não conhecer do recurso. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de junho de 2022 15:45:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador